Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600782-47.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)

Num. 44852884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
ajuizada por partido político e candidata,
sob a alegação de abuso de poder
econômico nas Eleições 2024.
2. Os recorrentes alegam omissão de
gastos
com
veículos,
combustíveis,
militância, comitê de campanha e serviços
contábeis, além de compra de votos
mediante entrega de cestas básicas.
3. A sentença de primeiro grau considerou
insuficientes as provas apresentadas para
comprovar as alegações de abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve cerceamento de defesa
em primeiro grau quanto ao requerimento
de produção de prova que restou indeferido;
(ii) avaliar se as provas apresentadas pelos
recorrentes são suficientes para comprovar
o abuso de poder econômico por parte dos
recorridos, caracterizado pela omissão de
gastos e pela compra de votos; (iii)
determinar se a ausência de declaração de
comitê
de
campanha
e
a
suposta
irregularidade
nos
serviços
contábeis
configuram ilícitos eleitorais aptos a ensejar
a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de justificativa para a produção de
prova,
associada
à
fundamentação
específica do juízo de origem quanto à
desnecessidade,
não
configura
cerceamento de defesa.
6. A prova testemunhal e documental
apresentada pelos recorrentes é insuficiente
para comprovar a omissão de gastos com
veículos, combustíveis e militância, assim
como para demonstrar qual seria, se
provada,
o
impacto
econômico
das
supostas
irregularidades,
sequer
por
estimativa.
6. A existência de um comitê de campanha

Num. 44852884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este d

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600782-47.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600782-47.2024.6.16.0006, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto ausente prova
robusta das condutas imputadas pelos autores e ausentes elementos comprobatórios da gravidade
das circunstâncias, em especial, sob o viés quantitativo, pois, ainda que a lei não exija o potencial
de alteração do resultado, ela exige que a conduta tenha uma expressividade capaz de ao menos
afetar o ambiente eleitoral o que não restou suficientemente demonstrado (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático - Executiva Municipal de Antonina,
Coligação Pra Frente Antonina e Rozane Maristela Benedetti Osaki com fulcro na legislação de
regência, especialmente art. 22 da LC 64/90 em face de Munira Peluso, Edvaldo Oliveira, Antonina
Para Todos Coligação Majoritária e Republicanos Executiva Municipal de Antonina. Alega-se que,
os dois primeiros Investigados foram candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, pela Coligação 3ª
Investigada. Ao longo de sua campanha empregaram recursos econômicos para manutenção da
estrutura de campanha, inclusive serviços em prol da campanha. Ocorre que praticaram ilícitos e
omissões que caracterizam abuso de poder econômico, passível de ser apurado em AIJE. Parte
dos ilícitos e omissões pode ser constatado na confrontação da realidade de campanha dos
Investigados com o que restou dolosamente omitido da sua prestação de contas (autos 0600751-
27.2024.6.16.0006); veículos não declarados, ao longo da campanha eleitoral, a candidata Monica
realizou inúmeros deslocamentos em veículos diversos, para percorrer as regiões de Antonina.
Sabe-se que na campanha foram utilizados ao menos três veículos, sendo um da filha da
candidata, outro da pessoa de Dayane "caminhoneira", além de um Fiat Uno de cor escura; Gastos
com as equipes de rua e seus uniformes: ao longo da campanha eleitoral, a candidata Monica
possuía considerável equipe de rua, com bandeirinhas e outros materiais. Ocorre que não há
nenhuma atividade de mobilização de rua cadastrada (nem estimável, nem paga), embora tenha
sido comprado muito material e não há também informação de compra de camisas padronizadas. E
dos gastos com a estrutura do comitê de campanha entre eles do aluguel do imóvel, água e luz.
Alegam ainda que houve a compra de cestas básicas com recursos não declarados, tendo essas
cestas sido empregadas para fins eleitorais. Sobre o ponto, sustenta que a mãe de Liedson
Albuquerque teria sido favorecida com uma dessas cestas básicas tendo a entrega sido vinculada
a apoio e voto; decisão ID 44642322 reconheceu a ilegitimidade passiva da coligação ANTONINA
PARA TODOS e do partido REPUBLICANOS EXECUTIVA MUNICIPAL DE ANTONINA, julgando
extinto o processo sem resolução do mérito em relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
MUNIRA PELUSO (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852884
25/02/2026
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44852884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.996

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600782-
47.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: MUNIRA PELUSO
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
RECORRIDO: EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)

Num. 44852884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
ajuizada por partido político e candidata,
sob a alegação de abuso de poder
econômico nas Eleições 2024.
2. Os recorrentes alegam omissão de
gastos
com
veículos,
combustíveis,
militância, comitê de campanha e serviços
contábeis, além de compra de votos
mediante entrega de cestas básicas.
3. A sentença de primeiro grau considerou
insuficientes as provas apresentadas para
comprovar as alegações de abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve cerceamento de defesa
em primeiro grau quanto ao requerimento
de produção de prova que restou indeferido;
(ii) avaliar se as provas apresentadas pelos
recorrentes são suficientes para comprovar
o abuso de poder econômico por parte dos
recorridos, caracterizado pela omissão de
gastos e pela compra de votos; (iii)
determinar se a ausência de declaração de
comitê de campanha e a suposta irregularidade nos serviços contábeis
configuram ilícitos eleitorais aptos a ensejar
a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de justificativa para a produção de
prova,
associada
à
fundamentação
específica do juízo de origem quanto à
desnecessidade,
não
configura
cerceamento de defesa.
6. A prova testemunhal e documental
apresentada pelos recorrentes é insuficiente
para comprovar a omissão de gastos com
veículos, combustíveis e militância, assim
como para demonstrar qual seria, se
provada, o impacto econômico das supostas irregularidades, sequer por estimativa.
6. A existência de um comitê de campanha

Num. 44852884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
informal na residência da recorrida, embora
configure omissão na prestação de contas,
é irrelevante para fins de apuração de
abuso
de
poder
econômico,
dada
a
ausência de prova de gastos significativos.
7. A alegação de fraude nos serviços
contábeis não encontra respaldo na prova
dos autos, baseando-se exclusivamente no
depoimento de uma testemunha que relatou
ter ouvido do contador sobre a suposta
irregularidade, sem que a parte tenha
requerido a oitiva do contador como
testemunha referida.
8. A alegação de compra de votos mediante
entrega de cestas básicas é desprovida de
provas consistentes, limitando-se ao depoimento de uma testemunha que
afirmou que sua mãe e irmã receberam a
benesse de um candidato a vereador, sem
comprovação da participação ou anuência
dos recorridos e sem que a parte tenha
requerido a oitiva dos envolvidos como
testemunhas referidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO CONHECIDO e, no mérito,
DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
provas robustas quanto à omissão de
gastos e à compra de votos impede a
configuração
do
abuso
de
poder
econômico. 2. A mera existência de comitê
informal e a alegação de irregularidades
nos serviços contábeis, desprovidas de
comprovação e de impacto econômico
relevante, não são suficientes para ensejar
a procedência da AIJE.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 5º, LV; CPC, art. 7º, art. 375, art. 461, I;
Resolução TSE 23607/2019, art. 35, § 6º, a.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AI 060227667/GO, rel. Min. Sergio

Num. 44852884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Silveira Banhos, publ. 04/11/2019; TRE-PR,
RE 060020889, rel. design. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
05/05/2025;
TRE-PR,
REI
no(a)
PCE
060034169, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, publ. 29/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE- ajuizada pelo Partido Social
Democratico - Executiva Municipal de Antonina, Coligação pra Frente Antonina e Rozane
Maristela Beneditti Osaki em face de Munira Peluso, Edivaldo Oliveira, Antonina Para Todos e
Republicanos Executiva Municipal de Antonina, sob a alegação de abuso de poder econômico (id.
44642264).
Por sentença (id. 44642390), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44642397), aduzindo, em síntese, que: (i) pediu o
reconhecimento de ausência de acesso a prova, o que acarretou no cerceamento de defesa do
investigante; (ii) o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos para
reabertura da instrução; (iii) ao longo da campanha a candidata realizou inúmeros deslocamentos
em veículos diversos, porém não existe registro de nenhum carro e nenhum gasto de combustível
na prestação de contas; (iv) não se trata de despesa própria, mas de despesa de deslocamento
da equipe de campanha para diversos lugares, conforme comprovado pela prova oral produzida;
(v) ao contrário da sentença, que considerou nebulosa a questão dos gastos com veículos, as
testemunhas Liedson e Vitoria afirmaram de forma clara que eles foram usados na campanha da
candidta; (vi) as testemunhas afirmaram que existiram pelo ou menos três carros à disposição da
candidata para realizar a campanha; (vii) Liedson afirmou que presenciou a candidata
entregando dinheiro em espécie para "Daya" abastecer o carro, porém isso não foi suficiente para
o juízo a quo reconhecer o ilícito; (viii) apesar da conduta não ser recorrente, como aponta a
sentença, foi ofertado dinheiro e isso não anula o fato de ser uma despesa omitida na prestação
de contas; (ix) a omissão de despesa com veículos é uma irregularidade grave, conforme
jurisprudência do TRE-RN; (x) tal omissão impactou diretamente o pleito, induzindo os eleitores a
erro, o que se agrava pela dimensão reduzida do Município de Antonina; (xi) a candidata possuía
considerável equipe de rua, com bandeirinhas e outros materiais, porém não há nenhuma

Num. 44852884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
atividade de mobilização de rua cadastrada (nem estimável, nem paga), embora tenha sido
comprado muito material; (xii) as testemunhas terem confirmado que não receberam valores, ao
contrário do entendimento adotado pela decisão atacada, confirma a tese de que existiam
pessoas trabalhando e que não foram registradas na prestação de contas; (xiii) a prova
testemunhal confirmou que existiam várias pessoas trabalhando para campanha, além de
demonstrar que essas pessoas eram cabos eleitorais e distribuíam material de campanha e
participavam de eventos de campanha utilizando bandeiras; (xiv) não existe informação na
prestação de contas de compra de camisas padronizadas, embora pelos vídeos anexos à exordial
seja possível constatar que havia um modelo utilizado por várias pessoas que não eram
cadastradas; (xvi) Liedson e Vitória afirmaram que desde o começo da campanha as camisetas
estavam disponíveis para uso; (xvii) o aproveitamento da convenção partidária foi conveniente,
uma vez que nenhum outro candidato do partido poderia utilizar o número de urna "10";
(xviii) trata-se de aquisição de materiais de campanha pagos sem registro contábil; (xix) Vitória
indicou que a garagem da casa da "Dona Mônica" era o comitê de campanha, onde se
encontravam para passar as estratégias e retiravam material de campanha, como panfletos e
camisetas; (xx) André corroborou, dizendo que havia um local de distribuição de material, o que
caracterizaria um comitê; (xxi) o juízo a quo afastou a alegação de serviços contábeis, afirmando
que os profissionais responsáveis pelos serviços contábeis não foram arrolados pelos autores e
que não havia provas robustas de que eles não teriam prestado os serviços gratuitamente; (xxii) o
ponto principal levantado é que os serviços contábeis não foram prestados pelo contador indicado
na prestação de contas. Pede, ao final, que seja reconhecido o indeferimento da prova que
acarretou no cerceamento de defesa do candidato, determinando a reabertura da instrução e que
seja dado provimento ao recurso.
Contrarrazões de Munira Peluso e Edivaldo Oliveira do Rosário (id. 44642404), pelo
desprovimento.
Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral (id.44642408), pelo desprovimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44699589).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, embora não certificado nos autos pelo Cartório Eleitoral, a
intimação da sentença foi publicada às fls. 190 e seguintes do DJE 127 no dia 08/07/2025 e as
razões foram protocoladas no dia 10/07/2025.
Embora também não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados via DJE em
21/07/2025 (DJE 136, fls. 215 e seguintes) e protocolaram suas contrarrazões em 22/07/2025,
tempestivamente. Anota-se que a certidão id. 44642402, que indica a data de disponibilização da

Num. 44852884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
intimação no DJE como sendo o dia 18/07/2025, a par de não suprir a obrigatória certidão de
intimação, ainda pode induzir a erro o órgão julgador.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento pela improcedência, invocando matéria
prejudicial ao julgamento de mérito - cerceamento de defesa - e, quanto à matéria de fundo, que
haveria elementos suficientes para a reforma da decisão de primeiro grau.
Passa-se à análise individualizada dessas questões.
a) Preliminar: cerceamento de defesa
Alegam os recorrentes, em sede preliminar, que haveria nulidade processual por cerceamento de
defesa, uma vez que requereram a produção de prova documental consistente na apresentação
em juízo, pelo Ministério Público Eleitoral, dos autos de notícias de fato que este instaurou para
apuração de ilícitos praticados pelos recorridos, o que foi indeferido pelo juízo a quo.
Argumentam que, no indeferimento, o juízo a quo considerou que a posterior juntada do inquérito
policial instaurado a partir das notícias de fato seria suficiente, o que iria contra o direito da parte
de ter acesso às provas que foram produzidas naqueles procedimentos para aparelharem a
presente AIJE, já que as notícias de fato não foram integradas ao inquérito policial.
Sustentam que o argumento utilizado em primeiro grau, segundo o qual as pessoas ouvidas
extrajudicialmente pelo MPE foram também ouvidas judicialmente nesta AIJE, tornando
desnecessária a apresentação das notícias de fato, não pode ser admitido, já que essas provas
seriam imprescindíveis para "demonstrar os abusos perpetrados ao longo da campanha pelos
Investigados".
Apontam como violados os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 7º do CPC,
requerendo a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura
da instrução processual.
Em contrarrazões, os recorridos defendem que as testemunhas que foram ouvidas
extrajudicialmente pelo MPE foram também ouvidas nestes autos sob o crivo do contraditório, à
exceção de Thaís, que estava presente para participar da audiência mas não foi ouvida porque os
investigantes desistiram de sua oitiva.
Argumentam que o depoimento prestado em sede de inquérito policial não pode se sobrepor ao
prestado pelas mesmas pessoas em juízo e requerem a rejeição.
A questão é simples: os recorrentes não indicam por qual motivo a obtenção desses documentos
seria necessária para a plena instrução processual e, por esse motivo, associado à adequada
fundamentação do indeferimento da produção dessa prova específica, não há nulidade a ser
reconhecida.

Num. 44852884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Recapitulando os fatos do processo, tem-se que, na inicial, os investigantes pediram a produção
da prova debatida da seguinte forma:
Requer, ainda , a produção de todos os meios de prova , em especial documental, consistente
na requisição ao Ministério Público Eleitoral, da íntegra de todas as investigações envolvendo os
recursos e os gastos de campanha dos Investigados, em especial (i) os autos de notícia de fato,
investigação ou procedimentos similares referentes à execução de serviços contábeis não-
declarados, incluindo as gravações e degravações que possua como prova; (ii) os autos de
notícia de fato, investigação ou procedimentos similares referentes aos benefícios solicitados ou
entregues a Liedson Albuquerque e/ou a sua mãe, bem como referente a outros favorecidos
com a entrega de benesses e cestas básicas pela campanha dos demandados; (iii) os autos de
notícia de fato, investigação ou procedimentos similares referentes à origem ilícita dos recursos
da campanha dos investigados, bem como a busca de recursos ocultos em Curitiba e outras
localidades, sem trânsito em conta bancária de campanha.
Ao apreciar esse pedido em 11/02/2025, o juízo a quo determinou a intimação dos investigantes
para "prestarem esclarecimentos sobre o requerimento de prova formulado consistente na
requisição ao Ministério Público Eleitoral da íntegra de todas as investigações envolvendo os
recursos e os gastos de campanha dos Investigados, já que foi apresentado requerimento
genérico uma vez que sequer foram apresentados informações mínimas sobre quais notícias de
fato se referem e sequer se elas existem, além de não ter sido demonstrado a imprescindibilidade
da intervenção judicial para a referida requisição e a inviabilidade de diligência direta pelos
investigantes junto ao órgão ministerial" (id. 44642311).
Em resposta, os investigantes alegaram que teriam feito a solicitação ao MPE em dezembro de
2024, juntando cópia de e-mail para comprovar essa circunstância.
Ocorre que referido e-mail é datado de 18/02/2025 (id. 44642316), posterior, portanto, ao
despacho que determinou a prestação de esclarecimentos, e, nele, é relatado pela coligação Pra
Frente Antonina que "em dezembro de 2024, o Sr. Yuri Yoriaki Osaki, presidente do Partido União
Brasil de Antonina e outros estiveram no Ministério Público Eleitoral de Antonina com a intenção
de obter informações sobre as investigações". Ou seja, não foi apresentada prova da requisição
em dezembro, mas apenas foi alegado que o presidente de partido distinto do recorrente teria
comparecido ao MPE para tentar obter cópias dos procedimentos investigativos.
Na sequência, o MPE manifestou-se (id. 44642321) quanto a essa questão, afirmando que:
Em atenção ao item 3 da decisão no id. 128352842, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por
intermédio de seu Promotor Eleitoral signatário, informa que foi instaurada a Notícia de Fato n°
MPPR 0006.25.000085-5, a qual tramitou sob sigilo, nos termos do artigo 77 da Portaria n°
01/2019-PGR/PGE, em razão da natureza dos depoimentos prestados.
Nos termos do artigo 77 da Portaria nº 01/2019-PGR/PGE, determinou-se o sigilo do
procedimento para assegurar a eficácia das diligências, evitar a divulgação prematura de
informações e resguardar a coleta de provas. A gravidade dos fatos apurados, bem como a
proteção da imagem dos envolvidos, em observância ao princípio da presunção de inocência,
demandou tal cautela.
O procedimento foi encerrado com a requisição à Polícia Federal de instauração de inquérito

Num. 44852884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
policial, resultando na abertura do IPL nº 2025.0018478-DPF/PNG/PR-ePol.
Com base nessas informações, o juízo a quo assim decidiu (id. 44642322):
5. Prosseguindo, indefiro o requerimento dos investigantes consistente na requisição ao
Ministério Público Eleitoral da íntegra de eventuais investigações a cargo do MPE que tenham
relação com essa AIJE. O requerimento é genérico já que sequer foram apresentados
informações mínimas sobre quais notícias de fato se referem e sequer se elas existem, além de
não ter sido demonstrado a imprescindibilidade da intervenção judicial para a requisição e a
impossibilidade de diligência direta pelos investigantes ao órgão ministerial já que os
investigantes apresentaram tão somente a cópia de um e-mail encaminhado ao Promotor de
Justiça Eleitoral em 18/02/2025, mesma data do protocolo da petição de esclarecimentos
demonstrando não ter havido nenhuma diligência prévia por parte dos investigantes.
5.1. Por outro lado, os esclarecimentos trazidos voluntariamente pelo Ministério Público Eleitoral
no ID 128593786 dão conta da instauração da Notícia de Fato n° MPPR 0006.25.000085-5, com
a consequente requisição à Polícia Federal de instauração de inquérito policial, o que resultou
na abertura do IPL nº 2025.0018478-DPF/PNG/PR – ePol.
Assim, requisite-se à Polícia Federal cópia do IPL nº 2025.0018478-DPF/PNG/PR – ePol.,
resguardando o sigilo de eventual diligência em andamento caso se mostre justificado.
Os investigantes opuseram embargos de declaração contra essa decisão (id. 44642328); antes
que fossem decididos, foi juntada a decisão proferida em sede de Mandado de Segurança
autuado sob número MSCiv 0600151-87.2025.6.16.0000, também dirigido contra o indeferimento
do acesso às notícias de fato, cuja petição inicial foi indeferida monocraticamente por este relator
(id. 44642338).
Os embargos de declaração não foram conhecidos na origem (id. 44642339), ao fundamento de
falta de interesse recursal, consistente na ideia de que, deferida a juntada do inquérito policial
fundado na notícia de fato cuja juntada pretende o recorrente, a pretensão já estaria satisfeita.
Na audiência de instrução e julgamento, realizada antes da resposta da autoridade policial, foram
ouvidas três testemunhas indicadas pelos investigantes, que desistiram da oitiva de uma quarta,
Thaís dos Santos Silva, e três testemunhas indicadas pelos investigados, que desistiram de uma
quarta, Hever Linhares. Não houve requerimentos pelas partes (id. 44642348).
Finalmente, o inquérito policial, autuado sob número IPL 0600001-25.2025.6.16.0706, foi juntado
aos autos (id. 44642367).
Intimados, os investigantes reiteraram o pedido de acesso à notícia de fato, argumentando que
ela não foi juntada na íntegra ao inquérito policial, reclamando em específico da falta de juntada
dos arquivos de áudio e vídeo contendo as declarações das testemunhas Liedson Pinheiro do
Carmo, Thais dos Santos Silva e Vitoria Barbosa de Lima (id. 44642374).
O novo pedido foi indeferido (id. 44642377) ao fundamento de que Liedson e Vitoria foram
ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e os próprios investigantes desistiram da oitiva de
Thais.
Nas suas alegações finais (id. 44642387), os investigantes insistiram na mesma tese apresentada

Num. 44852884 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
no recurso eleitoral, ou seja, que têm direito à produção da prova, sem nenhuma manifestação
quanto ao motivo específico adotado pelo juízo a quo ao indeferi-la - já haver produção da mesma
prova em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com desistência pelos investigantes de uma
das testemunhas, Thaís.
Justamente aí reside o defeito da pretensão. Os recorrentes limitam-se a afirmar seu direito à
produção da prova, sem apresentar qualquer justificativa quanto à sua utilidade - sendo certo que
o juízo a quo, mais de uma vez, expôs com clareza que as provas produzidas judicialmente, sob o
crivo do contraditório, prevalecem sob as obtidas extrajudicialmente.
Não sendo demonstrado e sequer alegado motivo razoável para a produção dessa prova,
REJEITO.
b) Matéria de fundo: abuso de poder econômico e de autoridade
Alegam os recorrentes que a decisão deve ser reformada, apontando as seguintes irregularidades
cometidas pelos recorridos ao longo da campanha:
(i) a primeira recorrida realizou inúmeros deslocamentos, em veículos diversos, para percorrer as
regiões de Antonina, mas não há registro de carros nem de gastos com combustível na sua
prestação de contas;
(ii) não se trata apenas de despesas próprias, mas também com o deslocamento da equipe de
campanha, como comprovado pela prova oral produzida, que referiu o uso de ao menos três
veículos na campanha;
(iii) a testemunha Liedson afirmou ter presenciado a candidata Munira entregando R$ 100,00 para
a pessoa de "Daya" abastecer o carro, o que foi considerado insuficiente na origem para
comprovar o ilícito;
(iv) a candidata Munira possuía "considerável equipe de rua, com bandeirinhas e outros
materiais", mas "não há nenhuma atividade de mobilização de rua cadastrada (nem estimável,
nem paga), embora tenha sido comprado muito material";
(v) o fato de as testemunhas terem confirmado que não receberam valores pelo trabalho na
campanha confirma a tese de que havia pessoas trabalhando e que não foram registradas na
prestação de contas, sequer como doação estimável;
(vi) as testemunhas confirmaram que havia várias pessoas trabalhando na campanha, que eram
cabos eleitorais, distribuíam material de campanha (panfletos e adesivos) e participavam de
eventos de campanha utilizando bandeiras;
(vii) a equipe de campanha utilizava camisas padronizadas, mas não há registro na prestação de
contas de sua aquisição;
(viii) as camisetas estavam disponíveis desde o início da campanha;
(ix) mesmo que as camisetas tenham sido reaproveitadas da convenção partidária, deveriam ser

Num. 44852884 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
declaradas na prestação de contas;
(x) o imóvel utilizado pela campanha como comitê central e os gastos correspondentes também
não foram declarados na prestação de contas;
(xi) o fato de contar com pouca estrutura é irrelevante, bastando que o imóvel seja "equipado com
material de campanha e as pessoas ali se reúnam para estratégia, retirada de material, como era
feito";
(xii) os serviços contábeis não foram prestados pelo contador indicado na prestação de contas,
que permitiu que um terceiro usasse o seu registro no CRC para assinar os documentos de
campanha;
(xiii) há notícia de que o contador não foi integralmente pago, de modo que não se trata de mera
omissão, mas de fraude na prestação de contas, que contém declaração falsa firmada pelos
candidatos;
(xiv) a campanha da candidata recorrida precedeu à entrega de cestas básicas a eleitores, sendo
que a mãe da testemunha Liedson foi uma das favorecidas, sendo a entrega de benesses
vinculada a apoio e voto;
(xv) os gastos com tais cestas básicas não foram declaradas na prestação de contas;
(xvi) o juízo a quo não observou o conjunto da obra, consistente em entrega de benefício ilícito a
eleitor e captação de recursos não declarados, além da realização de despesas omitidas da
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o fim de julgar
procedente a AIJE.
Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que:
(i) os investigantes não se desincumbiram do ônus da prova;
(ii) ainda que tivessem sido provadas as condutas que lhes foram atribuídas, e não foram, não
haveria gravidade qualitativa suficiente para a configuração do abuso de poder econômico, até
mesmo em observância à disparidade de poderio econômico entre as campanhas, tendo os
recorridos gastado R$ 71.946,50 e os recorrentes R$ 329.368,12, superando o teto, que era de
R$ 159.850,76.
Pugnam pelo não provimento do recurso.
A questão é complexa e exige a análise cuidadosa da prova efetivamente produzida.
Com a inicial, os recorrentes trouxeram aos autos, de relevante:
(i) relatório de captura técnica de conteúdo digital Verifact, no qual constam capturas de tela do
perfil da candidata recorrida no Instagram (id. 44642267);

Num. 44852884 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
(ii) três vídeos produzidos pela Verifact (id. 44642268, 44642269 e 44642270) e que integram o
relatório;
(iii) cópia dos autos de prestação de contas eleitorais 0600751-27.2024.6.16.0006, nos quais
figuram como requerentes os recorridos Munira Peluso e Edivaldo Oliveira do Rosário;
Com a contestação, os recorridos trouxeram aos autos, de relevante:
(i) capturas de tela de publicações da candidata Munira no Facebook (id. 44642298, 44642299,
44642300 e 44642301, todas do dia 21/07/2024), com fotografias que teriam sido captadas
durante a convenção partidária em que foi escolhida para a disputa à prefeitura e nas quais
aparecem pessoas usando camisetas similares às que são objeto de discussão nestes autos.
Fora esses elementos, também foi produzida prova oral, da qual se extrai, com auxílio da
ferramenta de inteligência artificial NotebookLM, da Google, de relevante:
(i) André Luís da Costa Pereira:
Com base nos vídeos fornecidos, apresento abaixo o resumo solicitado, detalhando a
qualificação da testemunha, o incidente da contradita e os pontos relevantes sobre as supostas
condutas irregulares.
Identificação e Qualificação
A pessoa ouvida foi André Luiz da Costa Pereira. Embora resida em Morretes atualmente, ele
confirmou que durante a campanha eleitoral de 2024 acompanhou a movimentação política em
Antonina, convivendo bastante no município.
Contradita
Houve contradita apresentada pela defesa.
Alegação: A defesa alegou que André trabalha em cargo comissionado, sendo subordinado a
uma das investigantes, a Sra. Rosane Maristela Renedete Osakta (Secretária de Saúde).
Resultado: A testemunha confirmou o vínculo de subordinação ("Procede") e, ao ser indagado
pelo juiz, confirmou também possuir vínculo de amizade com a Sra. Rosane.
Decisão: Devido à amizade e subordinação, o juiz determinou que ele fosse ouvido apenas
como informante, sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade, embora tenha sido
orientado a não faltar com ela. O próprio informante confirmou ter participado da dinâmica da
campanha da candidata adversária (Rosane).
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento focou em três eixos principais de supostas irregularidades: uso de vestuário
padronizado (camisetas), omissão de gastos (pessoal/combustível/comitê) e entrega de
benefícios.

Num. 44852884 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
1. Uso de Camisetas e Padronização (Material de Campanha)
André afirmou ter visto a campanha nas ruas e em redes sociais, notando a presença de
militantes identificados com camisetas.
Descrição: Ele descreveu as camisetas como sendo da cor azul e contendo o número 10,
fazendo referência ao partido Republicanos.
Quantidade: O informante estimou ter visto "acima de 10" camisetas desse tipo.
Contexto: Ele relatou ter visto essas camisetas tanto na rua quanto nas imagens da convenção
partidária da candidata Monira (realizada em um Grêmio Recreativo), as quais visualizou via
rede social.
Adesivos: Confirmou que apoiadores colocavam adesivos nas camisetas, mas reconheceu que
essa prática (colocar adesivos em roupas) ocorria também na campanha que ele apoiava (da
Sra. Rosane) e é comum em outras candidaturas.
2. Gastos Não Declarados (Pessoal, Veículos e Comitê) A defesa questionou incisivamente se o
informante tinha provas de "caixa 2" ou gastos omitidos na prestação de contas.
Pessoal Contratado: Quando perguntado se sabia de pessoas contratadas que receberam
valores não declarados, André inicialmente respondeu de forma evasiva ("Não, porque vocês
não declararam"), mas ao ser pressionado por nomes concretos, admitiu não ter nomes de
pessoas que prestaram serviço mediante pagamento omitido.
Veículos e Combustível: O informante afirmou que não consegue afirmar se existiram veículos
contratados ou abastecidos que não foram indicados na prestação de contas.
Comitê de Campanha: André sustentou que a candidata teve um "local de distribuição de
material" que, na visão dele, caracterizava um comitê, e afirmou saber que este comitê não
consta na prestação de contas oficial. Contudo, admitiu que não frequentava o local e não
participou da coordenação interna, desconhecendo como era a dinâmica de trabalho.
3. Compra de Votos ou Entrega de Benefícios
Ao ser questionado diretamente se presenciou a entrega de qualquer benefício pela candidata
Monira a algum eleitor (o que configuraria captação ilícita de sufrágio), a resposta foi taxativa:
"Não".
Em resumo, o Sr. André, ouvido como informante ligado à chapa adversária, confirmou a
existência de camisetas azuis padronizadas e de um local de distribuição de material não
declarado como comitê, mas não soube apontar nomes ou provas concretas de pagamentos
ilícitos a pessoal ou veículos, nem presenciou entrega de benefícios a eleitores.
(ii) Liedson Pinheiro do Carmo:
Com base nos vídeos e transcrições fornecidos, segue o resumo detalhado do depoimento da

Num. 44852884 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
testemunha Liedson Pinheiro do Carmo.
Identificação e Qualificação
A testemunha identificada é Liedson Pinheiro do Carmo, morador de Antonina há 19 anos,.
Vínculo com a Campanha: Liedson afirmou ter trabalhado diretamente na campanha da
candidata Monira Peluso, atuando como "assessor", fazendo campanha nas ruas e participando
de reuniões. Ele declarou estar na campanha desde o início.
Contradita e Compromisso Legal
Diferentemente da testemunha anterior (André), não houve acolhimento de contradita neste
depoimento.
Ao ser questionado pelo juiz, Liedson negou ser parente, amigo íntimo ou inimigo de qualquer
uma das partes.
Consequentemente, ele foi ouvido na condição de testemunha compromissada, prestando o
compromisso legal de dizer a verdade sob pena de falso testemunho.
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento de Liedson foi bastante descritivo e incisivo quanto a irregularidades, confirmando
situações de gastos não contabilizados, padronização de vestuário e tentativa de compra de
votos por um aliado da chapa.
1. Uso de Uniformes e Padronização (Camisetas) A testemunha confirmou a existência e o uso
obrigatório de uniformes, o que é vedado na legislação eleitoral para cabos eleitorais (que
permite apenas o uso de adesivos ou broches).
Descrição: Ele descreveu o uso de camisetas azuis com o número 10, a inscrição
"Republicanos" e a palavra "Coordenadoria" nas costas.
Uso Obrigatório: Afirmou que o uso era diário ("todos os dias") para quem ia para as ruas.
Identificação Visual: A acusação apresentou uma fotografia de uma carreata onde Liedson se
reconheceu vestindo a referida camiseta. Ele confirmou que retirou a camiseta no comitê da
campanha.
2. Gastos Não Declarados e Pagamentos em Espécie Liedson relatou ter presenciado
pagamentos em dinheiro vivo que sugerem a omissão de gastos na prestação de contas (Caixa
2).
Pagamento de Combustível: A testemunha afirmou categoricamente ter presenciado a candidata
Monira entregar uma nota de R$ 100,00 para uma colaboradora chamada "Daia" abastecer o
carro e trabalhar na campanha.

Num. 44852884 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Pagamento de Pessoal: Relatou ter visto uma pessoa chamada Cláudia entregar dinheiro à filha
do vereador Danilo para que esta trabalhasse na campanha de Monira. Ele não soube precisar o
valor, mas confirmou que era dinheiro em espécie.
Ausência de Contratos: Confirmou que ele próprio não tinha contrato de trabalho, nem como
voluntário, e acredita que os demais colaboradores (como a motorista Daia) também não
possuíam.
3. Comitê Irregular
Liedson confirmou que a campanha possuía um comitê localizado na casa da candidata Monira,
nos fundos, próximo a uma igreja católica no centro.
Embora não houvesse placa oficial indicando "Comitê", era lá que os cabos eleitorais se reuniam
e retiravam materiais como panfletos e as camisetas.
4. Captação Ilícita de Sufrágio (Compra de Votos com Cesta Básica) A testemunha detalhou um
episódio de troca de votos envolvendo um candidato a vereador da coligação.
O Episódio: Um candidato a vereador identificado como "Liminha" ofereceu uma cesta básica à
mãe de Liedson.
A Condição: Em troca da cesta, Liminha pediu o voto de toda a família de Liedson, tanto para ele
(Liminha) quanto para a candidata a prefeita Monira.
A Entrega: A mãe e a irmã de Liedson foram até a casa de Liminha buscar a cesta básica.
Vínculo com a Majoritária: Segundo Liedson, Liminha dizia estar "representando" a candidata
Monira no ato. No entanto, ao ser questionado pela defesa, a testemunha admitiu que jamais
ouviu da boca da própria Monira a ordem para entregar a cesta ou fazer a troca por votos, sendo
uma ação conduzida diretamente pelo candidato a vereador.
Em suma, Liedson, falando sob juramento, confirmou a padronização ilegal de vestuário
("Coordenadoria"), a operação de um comitê doméstico, o pagamento de combustível em
espécie pela própria candidata Monira e a compra de votos (cesta básica) realizada por um
candidato a vereador aliado pedindo votos para a chapa majoritária.
(iii) Vitória Barbosa Lima:
Com base nos vídeos e nas transcrições fornecidos, apresento o resumo do depoimento da
testemunha Vitória Barbosa Lima.
Identificação e Qualificação
A depoente é Vitória Barbosa Lima, moradora de Antonina.
Vínculo com a Campanha: Ela trabalhou na campanha da candidata Monira Peluso entregando
panfletos e fazendo campanha de rua. Também afirmou ter trabalhado na campanha da

Num. 44852884 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
adversária, Sra. Rosane.
Condição de Trabalho: Vitória relatou que não possuía contrato formal. Segundo ela, houve uma
promessa de que receberia pelo trabalho, mas afirmou não ter recebido nada.
Contradita e Compromisso Legal
Não houve acolhimento de contradita.
Ao ser questionada pelo juiz, Vitória negou ser parente, amiga íntima ou inimiga de qualquer
uma das partes (Monira ou Rosane).
Dessa forma, ela foi ouvida na condição de testemunha compromissada, prestando o juramento
de dizer a verdade sob pena de falso testemunho.
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento de Vitória trouxe detalhes sobre a padronização de vestuário, a estrutura física da
campanha e, de forma mais grave, uma denúncia sobre fraude na contabilidade eleitoral
envolvendo o uso indevido de registro profissional (CRC).
1. Irregularidade na Prestação de Contas (O Caso do Contador) Este foi o ponto mais distinto do
depoimento de Vitória em relação aos demais.
A Denúncia: Vitória relatou uma conversa que teve com um contador chamado Hélio
(sobrenome não identificado, mas com escritório na "Graciosa de Cima"),.
O uso do CRC: Segundo a testemunha, Hélio lhe contou que a candidata Monira lhe devia
dinheiro. Mais grave ainda, Hélio teria afirmado que, embora ele devesse receber pelo trabalho,
quem estava assinando a prestação de contas ("fazendo o fechamento") era uma terceira
pessoa chamada "Lucas", utilizando o CRC (registro profissional) do próprio Hélio.
Motivação: Vitória afirmou que decidiu denunciar o fato ao Ministério Público ao perceber que
essa prática (alguém usar o CRC de outro para assinar documentos oficiais) era crime.
2. Padronização de Vestuário (Camisetas) A testemunha confirmou o uso massivo de camisetas,
o que é vedado para cabos eleitorais.
Descrição: Camisetas da cor azul, contendo a logo do partido "Republicanos" e o número 10.
Não havia o nome "Monira" escrito, apenas o número e o partido.
Obrigatoriedade: Vitória afirmou que a maioria das pessoas que trabalhava na rua (cerca de 10 a
12 pessoas) usava a camiseta e que, para os eventos, o uso era obrigatório ("tinha que usar"),.
Estoque: Ela relatou ter visto caixas contendo essas camisetas dentro de um quarto no local que
servia de base para a campanha.
3. Comitê de Campanha Não Oficial ("Garagem")

Num. 44852884 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Vitória confirmou que a campanha operava a partir da garagem da casa da candidata Monira.
Função: O local funcionava como ponto de encontro para definir estratégias (quais bairros
visitar) e para a retirada diária de materiais (panfletos, bandeiras e as camisetas),.
Identificação: Embora não houvesse uma placa oficial dizendo "Comitê", havia propaganda com
o número 10, caracterizando o local visualmente como tal.
4. Estrutura de Pessoal e Veículos
Pessoal: Ela estimou que havia entre 15 e 20 pessoas trabalhando diariamente na rua.
Veículos: Confirmou o uso de carros de apoiadores, citando especificamente um Ford branco
(da Sra. Daia) e um Fiat (do candidato a vereador Danilo).
Abastecimento: Ao contrário de outras testemunhas, Vitória afirmou não ter conhecimento sobre
como era feito o abastecimento desses carros ou se havia entrega de tickets de combustível,.
5. Compra de Votos
Ao ser questionada diretamente, a testemunha afirmou não ter presenciado a candidata Monira
entregando benefícios a eleitores em troca de votos.
Em resumo, o depoimento de Vitória Barbosa Lima reforçou a existência de um comitê informal
na residência da candidata e o uso padronizado de camisetas azuis, mas inovou ao trazer a
alegação de falsidade ideológica ou uso irregular de documento na contabilidade, relatando que
um contador (Hélio) teria dito que outra pessoa (Lucas) assinava a prestação de contas usando
seu registro profissional.
(iv) Sérgio da Cruz Rodrigues Júnior:
Com base nos vídeos fornecidos, apresento o resumo do depoimento da testemunha Sérgio da
Cruz Rodrigues Júnior.
Identificação e Qualificação
A testemunha é Sérgio da Cruz Rodrigues Júnior.
Vínculo com a Campanha: Sérgio afirmou ter sido um dos responsáveis pela elaboração do
plano de governo da candidata Monira Peluso, contribuindo com seu conhecimento técnico. Ele
se descreveu como um simpatizante e voluntário, que chegou à campanha majoritária através
do apoio ao candidato a vereador Gilmar.
Contradita
Houve contradita apresentada pela defesa.
Alegação: A advogada de defesa argumentou que, por ter elaborado o plano de governo — um

Num. 44852884 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
documento de alta importância e estratégia —, Sérgio possuía uma relação de confiança íntima
com a candidata, o que comprometeria sua isenção.
Resposta da Testemunha: Sérgio negou amizade íntima, alegando que sua participação foi
técnica e que conheceu Monira apenas através do vereador Gilmar.
Decisão: O juiz rejeitou a contradita (ao aceitar a negativa da testemunha) e colheu o
compromisso legal de dizer a verdade. Portanto, Sérgio foi ouvido como testemunha
compromissada.
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento de Sérgio foi relevante por confirmar aspectos estruturais da campanha (local de
reunião e uso de camisetas com identificação de "coordenação"), embora ele tenha negado o
caráter ilícito ou a formalidade dessas ações.
1. Uso de Uniformes e Padronização ("Coordenação") A testemunha confirmou a existência e o
uso de camisetas padronizadas, corroborando depoimentos de outras testemunhas sobre a
inscrição nas costas.
Descrição: Sérgio confirmou que havia camisetas do partido (Republicanos, número 10) e
admitiu que possuíam a palavra "Coordenação" escrita nas costas.
Justificativa: Ele tentou minimizar o fato, alegando que, embora estivesse escrito "Coordenação",
isso não significava necessariamente que a pessoa exercia cargo de chefia. Segundo ele, as
pessoas usavam a camiseta porque ela "era muito bonita" e tinha o número 10, sendo
distribuídas originalmente na convenção partidária.
Contradição Pessoal: O próprio Sérgio admitiu que usou essa camiseta escrita "Coordenação",
mesmo afirmando não ser coordenador da campanha.
Quantidade: Alegou que pouquíssimas pessoas as usavam (estimou cerca de cinco pessoas),
não sendo um uso generalizado em sua visão.
2. Comitê de Campanha ("Ponto de Encontro") Sérgio confirmou o local, mas negou a estrutura
formal de comitê.
Localização: Confirmou que as pessoas se reuniam nos fundos da casa da candidata Monira
(garagem), próximo a uma igreja.
Estrutura: Negou que o local funcionasse como um comitê formal. Segundo ele, não havia
identificação visual (placas), computadores, impressoras ou secretária. Ele descreveu o local
apenas como um "ponto de encontro comum" para facilitar a logística.
Material: Disse que não havia um local fixo de distribuição; os materiais (santinhos) ficavam com
os candidatos a vereadores ou eram pegos na hora da saída.
3. Gastos com Veículos e Combustível A testemunha negou conhecimento de financiamento

Num. 44852884 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
irregular de transporte, mas confirmou o uso de veículos de terceiros.
Abastecimento: Afirmou desconhecer a existência de vales-combustível ou requisições. Disse
que os voluntários, inclusive ele, pagavam despesas (como água) do próprio bolso.
Veículo da "Daia": Confirmou conhecer a pessoa de Daia e ter feito campanha no carro dela.
Disse não saber se ela trabalhava exclusivamente para Monira ou para vereadores, pois "ela
não deixava claro", mas confirmou que a candidata Monira utilizou o carro de Daia. Ele
sustentou que o carro era particular e que não houve contratação.
Logística: Relatou que muitos iam para os bairros de ônibus (aproveitando a tarifa zero) ou em
carros de vereadores parceiros.
4. Compra de Votos e Pagamentos
Compra de Votos: Negou enfaticamente ter visto Monira entregar cestas básicas ou benefícios
em troca de votos. Relatou que a candidata deixava claro aos eleitores que "não tinha esse tipo
de prática".
Pagamentos a Pessoal: Afirmou que todos eram voluntários e negou saber de pessoas
contratadas com salário ou de contadores que tenham ficado sem receber. Disse não ter
assinado contrato de voluntariado, apesar de ter ido à campanha mais de 10 vezes.
Em suma, Sérgio (testemunha compromissada e autor do plano de governo) defendeu a tese de
uma campanha modesta e voluntária, mas confirmou o uso de camisetas com a inscrição
"Coordenação" (mesmo por quem não era coordenador) e a operação logística a partir da
residência da candidata.
(v) Denise Lima da Cruz:
Com base no vídeo e na transcrição fornecidos, apresento o resumo do depoimento da
testemunha Denise Lima da Cruz.
Identificação e Qualificação
A depoente é Denise Lima da Cruz.
Vínculo com a Campanha: Ela se identificou como simpatizante da candidata Monira Peluso, a
quem conhece há muitos anos. O vínculo principal se dá através de seu esposo, Odinei Marinho
Vinheira, que foi candidato a vereador na mesma chapa de Monira,.
Contradita e Compromisso Legal
Não houve acolhimento de contradita.
Ao ser questionada pelo juiz sobre parentesco ou amizade íntima, Denise negou, definindo-se
apenas como conhecida e simpatizante, afirmando que dificilmente frequenta a casa da
candidata, exceto na época da eleição para reuniões.

Num. 44852884 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Diante disso, o juiz determinou que ela fosse ouvida na condição de testemunha, prestando o
compromisso legal de dizer a verdade sob pena de falso testemunho.
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento de Denise foi marcado pela negação geral das irregularidades apontadas
(contratações e compra de votos), embora tenha confirmado a existência de camisetas e o local
de reuniões.
1. Gastos com Veículos e Combustível A testemunha negou a existência de uma estrutura
financiada de transporte.
Tickets e Contratações: Afirmou que não havia distribuição de tickets de combustível e que não
existiam carros contratados (como vans, kombis ou micro-ônibus) para levar pessoas aos
bairros.
Logística: Explicou que, como os bairros em Antonina são próximos, muitas vezes não
precisavam de carro. Relatou que seu esposo levava os voluntários no próprio carro e que a
dinâmica envolvia os vereadores usarem seus veículos familiares para a campanha,.
2. Contratação Irregular de Pessoal
Vínculo: Negou que houvesse pessoas contratadas com valor financeiro acertado ou obrigação
de cumprimento de horário.
Voluntariado: Definiu o trabalho da equipe como sendo "por amor à camisa", afirmando que as
pessoas iam ajudar apenas quando queriam, sem obrigação de comparecer todos os dias.
3. Padronização de Vestuário (Camisetas) A testemunha confirmou a presença das camisetas
questionadas, mas minimizou sua quantidade e vínculo direto com o nome da candidata.
Visualização: Confirmou ter visto a camiseta azul apresentada na foto, afirmando que era a
mesma utilizada na convenção partidária.
Identificação: Disse que a camiseta continha o número 10 e referência ao partido Republicanos,
mas alegou que não tinha o nome "Monira" escrito.
Associação: Ao ser questionada pela defesa, admitiu que, como o número 10 representava o
partido Republicanos, qualquer pessoa que visse a camiseta saberia que se tratava do
candidato majoritário daquele partido.
Quantidade: Alegou que eram "bem poucas" camisetas.
4. Comitê de Campanha ("Garagem")
Local: Confirmou que a equipe se reunia nos fundos da casa da candidata Monira (uma garagem
atrás de uma igreja) para sair para os bairros.

Num. 44852884 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Estrutura: Negou que houvesse qualquer identificação visual (placa) de comitê ou estrutura
interna de escritório (computadores, impressoras, mesas) na casa,. Afirmou que entrava lá
raramente, apenas para pegar água, e nunca viu uma estrutura fixa de distribuição de material
com pessoas disponíveis o dia todo.
5. Contabilidade (O Contador Hélio)
Denise confirmou que o contador da campanha foi o Sr. Hélio, o mesmo que atendeu seu
esposo.
Diferente de outras testemunhas que sugeriram dívidas, Denise afirmou acreditar que o serviço
de Hélio foi voluntário e disse desconhecer qualquer cobrança de valores feita por ele à
candidata Monira.
6. Compra de Votos (Cesta Básica)
A testemunha negou ter presenciado Monira prometendo ou entregando cestas básicas ou
qualquer benefício em troca de votos.
Para reforçar a negativa, relatou que algumas pessoas chegaram a sair da campanha
reclamando justamente que a candidata "não dava nada, nem uma garrafinha de água",
descrevendo Monira como "turca" (no sentido de econômica/pão-dura).
(vi) Nilda Crepaldi:
Com base nos vídeos fornecidos e no histórico da conversa, apresento o resumo do depoimento
da testemunha Nilda Crepalde.
Identificação e Qualificação
A depoente é Nilda Crepalde.
Perfil: Identificou-se como uma admiradora e simpatizante da candidata Monira Peluso,
afirmando admirar a postura e as propostas da mesma,. Fez uma ressalva inicial de que é
deficiente auditiva, solicitando que falassem mais alto.
Vínculo: Negou ser parente, amiga íntima ou inimiga das partes, definindo sua participação na
campanha como voluntária e esporádica ("quando tinha tempo").
Contradita e Compromisso Legal
Não houve contradita.
Após a qualificação e a negativa de amizade íntima com as partes, o juiz deferiu sua oitiva na
qualidade de testemunha.
Nilda prestou o compromisso legal de dizer a verdade sob pena de falso testemunho.

Num. 44852884 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Alegações de Más Condutas na Campanha Eleitoral
O depoimento de Nilda foi marcado pela defesa do caráter informal e voluntário da campanha,
negando a existência de estruturas profissionais ocultas ou compra de votos.
1. Contratação de Pessoal e Voluntariado
Ausência de Vínculo: Nilda afirmou que não existia uma equipe contratada, nem cumprimento de
jornada fixa ou obrigação de comparecimento.
Dinâmica: Relatou que ela e outros "simpatizantes" iam ajudar conforme a disponibilidade. Ela
estimou ter ido pouco mais de 10 vezes, mas sem continuidade.
Formalização: Confirmou que não assinou nenhum contrato de voluntariado ou documento
similar.
2. Padronização de Vestuário (Camisetas) A testemunha confirmou a existência das camisetas,
mas negou que fossem um "uniforme" obrigatório de uma equipe contratada.
Origem: Segundo Nilda, as camisetas surgiram na convenção partidária. Ela relatou ter ganhado
a sua de uma candidata a vereadora que a obteve na convenção.
Obrigatoriedade: Afirmou que o uso não era exigido e que ela mesma preferia usar suas roupas
próprias, considerando errado chamar a peça de "uniforme".
Descrição: Confirmou que a camiseta tinha o número 10 (referente ao partido), mas disse que
não constava o nome "Monira".
Identificação: Reconheceu, contudo, que qualquer eleitor esclarecido que visse o número 10
saberia que representava o partido da candidata Monira.
3. Comitê de Campanha e Estrutura
Localização: Confirmou que o ponto de encontro era nos fundos da casa da candidata, numa
garagem próxima a uma igreja antiga.
Identificação: Disse que não havia identificação visual de comitê no local, pois a garagem ficava
fechada e as pessoas se reuniam do lado de fora.
Estrutura Interna: Nilda afirmou ter entrado na casa ("fundo da casa") para usar o banheiro e
negou ter visto qualquer estrutura de escritório, como computadores, impressoras ou mesas
organizadas, descrevendo o local como vazio nesse sentido.
4. Veículos e Logística
Transporte: Relatou que a locomoção para os bairros era feita através de caronas com
familiares, vereadores ou simpatizantes que possuíam veículos.

Num. 44852884 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
Combustível: Negou ter conhecimento da entrega de cupons de abastecimento ou qualquer
comprometimento financeiro para levar as pessoas.
Caminhadas: Enfatizou que a campanha de Monira foi feita majoritariamente a pé, visitando
casas.
5. Compra de Votos e Contabilidade
Entrega de Benefícios: A testemunha negou enfaticamente ter visto a entrega de qualquer
benefício (como cestas básicas) a eleitores. Declarou ser pessoalmente contra a "barganha de
voto" e afirmou que vigiava esse tipo de atitude, garantindo nunca ter visto Monira ou seus
aliados praticarem tal ato.
Dívida com Contador: Disse nunca ter ouvido falar sobre a suposta contratação de um contador
que não teria recebido pelo serviço.
6. Material de Campanha
Ao ser questionada sobre a quantidade de material, disse ter visto apenas santinhos. Afirmou
não se lembrar de ter pego ou distribuído adesivos ou bandeiras, embora acredite que
existissem adesivos na época da carreata.
Finalmente, houve a juntada de cópia dos autos de inquérito policial IPL 0600001-
25.2025.6.16.0706 (id. 44642367), nele constando como fatos a serem investigados os seguintes
(fl. 4):
De acordo com as declarações prestadas pelos denunciantes, a candidata a Prefeita Munira
Peluso (Mônica), com o auxílio do candidato a vereador Lima (Liminha), teriam comprado votos
de eleitores por meio da entrega de dinheiro e cestas básicas.
Os denunciantes informaram, ainda, que suspeitam que a prestação de contas da candidata
Mônica não seria verídica, pois ela declarou à Justiça Eleitoral que a garagem de sua residência
era alugada.
Há também, no inquérito, capturas de tela de conversas de WhatsApp e transcrição de dessas
mesmas conversas, havidas entre as pessoas de "Lima" e "li Albuquerque" no período de junho a
outubro de 2024.
Análise das provas
Das provas carreadas ou produzidas nos autos é possível extrair as seguintes conclusões:
(i) Há indícios de que os candidatos recorridos podem ter utilizado veículos e adquirido
combustíveis durante a campanha, mas não há prova disso. Os únicos elementos que apontam
nesse sentido são a presença física deles em bairros distintos durante a campanha, o depoimento
de três testemunhas (Liedson, Vitória e Sérgio) afirmando a participação de "Daia", com veículo,
possivelmente a serviço da campanha (ponto em que há dissenso entre as testemunhas ouvidas),
e o suposto repasse de R$ 100,00 por Munira a Daia, em espécie, para adquirir combustíveis,
ponto levantado exclusivamente pela testemunha Liedson.

Num. 44852884 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
A linha defensiva é no sentido de que os deslocamentos eram feitos em veículos dos candidatos
a vereador ou que estavam a serviço de suas campanhas. Por sua vez, parte da prova
testemunhal fala em uso dos ônibus urbanos, aproveitando a sua gratuidade - lembrando que a
implantação da gratuidade no transporte coletivo em Antonina foi tema de outra AIJE julgada
nesta Corte, com inversão dos polos ativo e passivo - e outra parte em caronas e campanha a pé.
Nenhuma das partes requereu nem o juízo a quo determinou a oitiva da pessoa de "Daia",
possibilidade prevista no artigo 461, inciso I, do CPC, que tem a seguinte redação:
Art. 461. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte:
I - a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas;
II - a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando,
sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações.
Convém anotar que não há sequer alegação de utilização de outros veículos na campanha, à
exceção de um, do vereador Danilo (referido pela testemunha Vitória, sem nenhum elemento de
corroboração). Todavia, ainda que se admitisse que Danilo utilizou seu veículo na campanha, o
registro disso deveria constar da sua prestação de contas, que não é objeto de análise nestes
autos - contas essas que não foram debatidas em momento algum durante a instrução.
Não é demais lembrar, ainda, que o uso de veículo próprio pelo candidato não está sujeito a
registro na prestação de contas e o seu abastecimento não pode ser custeado com receitas da
campanha eleitoral, como previsto no artigo 35, § 6º, alínea "a", da Resolução TSE 23607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal a
serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de três
linhas.
[não destacado no original]
Esse dispositivo é aplicável tanto à situação de Danilo quanto à dos próprios candidatos
recorridos, de modo que não há prova nos autos, muito menos robusta, da omissão de veículos à
disposição da campanha e de gastos com combustíveis.
(ii) Há indícios de que os candidatos recorridos tinham equipe de militância a seu serviço, mas

Num. 44852884 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
não há prova disso. Os únicos elementos que apontam nesse sentido consistem na existência
de gastos declarados com aquisição de material impresso e bandeiras e a presença de pessoas
vestidas com camisetas padronizadas em algumas fotografias apresentadas, o que foi confirmado
pelas testemunhas - mas aí é que se instala o dissenso entre as versões, merecendo destaque
que:
O informante André disse ter visto pessoas com camiseta azul e o número "10", do partido
Republicanos, ao qual Munira é filiada, fazendo campanha de rua e nas redes sociais,
estimando que seriam "acima de 10" pessoas.
A testemunha Liedson disse que trabalhou na campanha de Munira, que o uso da camiseta era
diário e obrigatório e que eram azuis, com o número "10" na frente e o termo "coordenadoria"
atrás, estimando que haveria "10 pessoas, até mais" usando-as.
A testemunha Vitória disse que as camisetas não tinham o nome "Munira" escrito, mas apenas
que eram azuis, tinham o número "10" e a "logo" do partido Republicanos. Ainda, que havia 10 a
12 pessoas usando-as, que eram "a maioria das pessoas que trabalhava na rua" e que, nos
eventos, o uso era obrigatório.
A testemunha Sérgio confirmou o uso de camisetas do partido, que haviam sido distribuídas na
convenção partidária, disse que também usou uma, e que constava "coordenação" nas costas.
Estimou que cerca de cinco pessoas tinham as camisetas.
A testemunha Denise disse que "eram bem poucas" pessoas com a camiseta, sem apresentar
um número, que se tratava das mesmas peças usadas na convenção do partido, que tinham o
número "10" e não tinham o nome dos candidatos. Disse que não havia contratados e que
voluntários compareciam livremente, sem obrigação de vir todos os dias.
A testemunha Nilda disse que tinha uma camiseta, que ganhou de uma candidata a vereadora, e
que o uso não era obrigatório. Disse que compareceu em atos de campanha dos recorridos
"pouco mais de 10 vezes", mas sem continuidade. Disse que não havia uma equipe contratada
nem cumprimento de jornada e que não assinou nenhum contrato de voluntariado ou documento
similar.
Resulta evidente, da análise das fotografias e dos depoimentos, que as camisetas eram do
partido Republicanos e não da campanha da candidata Munira. Se tivessem sido cedidas pelo
partido para a campanha, o registro na prestação de contas seria obrigatório, mas não há prova
de que foi o que aconteceu; o que se tem de mais concreto são os depoimentos de Sérgio, que
disse ter recebido uma camiseta na convenção, e de Nilda, que disse ter ganho a sua de uma
candidata a vereadora, sem especificá-la.
Quanto à quantidade, embora com alguma variação entre os depoentes, é possível estimar que
entre 5 e 12 pessoas tinham as camisetas e as usaram na campanha.
Quanto à militância, Liedson, no seu depoimento, diz que trabalhou para a campanha desde o
começo e que não assinou contrato, sequer como voluntário, sendo "simpatizante" da candidatura
de Munira. Disse também que, diferentemente dele, outras pessoas recebiam pagamentos
informais, em espécie, tendo presenciado uma mulher chamada Cláudia efetuando um
pagamento de valor incerto para a filha do vereador Danilo trabalhar na campanha, ponto em que
a fala de Liedson merece transcrição:
Liedson: "Algumas simpatizante, mas outras eram, algumas pessoas recebiam, porque eu

Num. 44852884 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
presenciei a filha de um vereador recebendo na sala da casa dela. A Cláudia deu, a filha dela
que trabalhou na campanha, a Cláudia deu dinheiro pra filha desse vereador. Vereador é Danilo,
e ela recebeu um dinheiro para trabalhar na campanha da candidata Mônica [Monira]".
Advogado/Juiz: "Certo? Qual é o valor? Eh, existia uma contratação? O que que era isso? Do
que que era esse dinheiro?".
Liedson: "Não tenho certeza qual era o valor, só vi que era dinheiro".
Do seu depoimento não é possível inferir quem era Claudia nem qual o seu papel na campanha
dos recorridos. Ainda, não fica claro por qual motivo Claudia estaria efetuando pagamentos pela
contratação de pessoal para a campanha de Munira. Também neste ponto não houve nenhuma
diligência para a oitiva de Claudia ou da filha do vereador Danilo como testemunhas referidas.
O depoimento das outras testemunhas é frágil neste ponto:
André disse não saber indicar nomes de pessoas que prestaram serviços à campanha de Munira
mediante pagamentos não declarados na prestação de contas.
Vitoria disse que trabalhou na campanha de Munira sem contrato formal, mas que havia uma
promessa de que receberia pelo trabalho, o que não aconteceu, e que havia 10 a 12 pessoas
trabalhando para a campanha.
Sérgio disse que havia voluntários, mas negou ter conhecimento de pessoas contratadas, bem
como que trabalhou na campanha, tendo comparecido mais de dez vezes, sem assinar contrato
formal.
Denise disse que não havia pessoas contratadas com ajuste de pagamento ou com obrigação
de cumprimento de horários.
Nilda disse que participou da campanha de Munira de forma voluntária e esporádica, que não
havia uma equipe contratada, nem cumprimento de jornada ou obrigação de comparecimento.
Enfim, do que se tem de concreto, pode-se concluir que algumas pessoas usaram camisetas do
partido Republicanos, não existindo camisetas da campanha, e que essas pessoas não
receberam essas camisetas da campanha, mas pela sua ligação com o partido.
Ainda, não há prova de contratação com pagamento de pessoal para militância; embora seja
peculiar a tese, brandida na defesa, de que toda a campanha foi feita com apoio de voluntários,
nada há nos autos que a contrarie, à exceção do depoimento de duas testemunhas que afirmam
ter trabalhado na campanha sem contrato, uma como simpatizante (Liedson) e outra com a
expectativa de ser remunerada (Vitória).
Diz-se "peculiar" pois, constando das contas dos recorridos que houve a aquisição de quantidade
significativa de material impresso, é de se presumir que houvesse a necessidade de pessoal para
auxiliar na distribuição. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. OMISSÃO DE GASTOS COM
PESSOAL.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE,
TRANSPARÊNCIA
E
REGULARIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
1. O agravante limitou–se a reproduzir as mesmas razões já lançadas por ocasião da
interposição do recurso especial e do agravo de instrumento, sem infirmar especificamente os

Num. 44852884 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
fundamentos da decisão agravada, que refutou todas as alegações suscitadas e ora reiteradas.
Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 26 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Não há falar em ofensa ao art. 100–A, § 6º, da Lei 9.504/97, pois, embora a Res.–TSE 23.553
estabeleça que o trabalho de militância não remunerada não será considerado no cômputo do
limite imposto pela legislação para contratação de pessoal, tal dispositivo não exime o
prestador de contas do dever de declará–lo como doação estimável em dinheiro, na forma
exigida pela resolução.
3. Segundo a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, o alto valor gasto com
adesivos, no montante de R$ 4.440,00, e materiais impressos, no valor de R$ 137.830,00,
inclusive com a confecção de 2.000.000 santinhos, "demonstra a necessidade de amplo
apoio para a distribuição deste material, razão pela qual a omissão em comento não pode ser
ressalvada" (ID 5696888, p. 6).
4. Para afastar o entendimento do Tribunal goiano – no sentido de que a irregularidade relativa à
omissão de serviços de militância não remunerada, na magnitude apurada, se enquadra como
falha de natureza grave e, portanto, não pode ser afastada –, seria necessário o reexame de
fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.
5. Não são aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, pois, conforme consignou o Tribunal a quo, "a ausência de
declaração de tais gastos compromete a confiabilidade, transparência e regularidade das contas
porque impossibilita aferir o quantitativo de pessoal que efetivamente trabalhou em prol da
campanha do Candidato, mesmo que de forma gratuita" (ID 5696888, p. 8).
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-AI 060227667/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 04/11/2019, não destacado
no original]
(...)
5. A legislação eleitoral exige que o serviço voluntário de militância seja informado na prestação
de contas como doação estimável em dinheiro, para fins de controle do limite de gastos de
campanha.
6. A omissão de gastos de campanha configura violação grave, pois pode ocultar irregularidades
como a superação do limite de gastos, o recebimento de recursos proibidos e a arrecadação de
fundos sem a devida transparência.
7.
A contratação de quantidade expressiva de material de propaganda
eleitoral impresso sem a correspondente anotação nas contas de serviços de militância,
ainda que estimados em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda
eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa.
(...) [TRE-PR, RE 060020889, rel. design. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 05/05/2025, não destacado no original]
No caso em julgamento, consta no Relatório de Despesas Efetuadas da prestação de contas dos
recorridos (id. 44642271, fls. 32 e seguintes), dentre outras, a aquisição de:
240 mil santinhos Vereador/Prefeita (10 mil por ver)
130 mil santinhos Prefeita
130 mil santinhos Prefeita/Vice
240 perfurados Vereador/Prefeita (10 por ver)

Num. 44852884 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
50 perfurados Prefeita
50 perfurados Prefeita/Vice
600 adesivo vinil 30x10 cm Prefeita
2400 adesivo vinil 30x10 cm Prefeita/Vereador - 100 p/ Ver
2 milheiro praguinha adesivo vinil 7x7 cm Prefeita
2 milheiro praguinha adesivo vinil 10x10 cm Prefeita
200 adesivo vinil bolachão 30x30 cm Prefeita
50 bandeira política 1,00x1,5 m
50 cabo 2 metros
200 adesivo em vinil 12x8 cm com laminação brilho
240 adesivo 30x30 redondo em vinil
200 bandeira 1,00x1,50 m
200 cabo 2 m
A aquisição desses itens, na quantidade em que adquiridos, mostra claramente que a tese de que
não houve contratação de militância é pouco crível. Ainda que se admita a hipótese de que a
propaganda casada tenha sido entregue aos candidatos a vereador para distribuição, ainda
sobraria uma quantidade muito significativa de material impresso para se distribuir e que, na ótica
deste relator, é absolutamente incompatível com a ideia de que apenas participaram dessa
atividade os próprios candidatos e poucos apoiadores, de forma voluntária e sem qualquer
coordenação quanto a horários e locais.
Esta Corte vem entendendo, nas prestações de contas eleitorais, que esse tipo de cenário faz
presumir a omissão de receitas estimáveis em dinheiro com prestação de serviços voluntários
e/ou de receitas financeiras e gastos correlatos com a contratação de pessoal para militância,
sendo inclusive causa autônoma para desaprovação. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato
nas
Eleições
2024,
em
razão
de
omissão
de
despesa
com distribuição de material impresso e divergência na movimentação financeira.
2. O recorrente alega que a distribuição do material foi voluntária, que não há omissão de
receitas e que a divergência no PIX foi justificada por declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a distribuição de material de
campanha por voluntários configura omissão de despesa; e (ii) verificar se a divergência entre o
recebedor do PIX e o emissor da nota fiscal é suficiente para desaprovar as contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas com a distribuição de material de campanha, ainda que por
voluntários, configura irregularidade grave, pois viola a transparência e a obrigatoriedade
de registro de doações estimáveis.
5. A divergência na movimentação financeira, com pagamento via PIX para pessoa diversa da
emissora da nota fiscal, não foi suficientemente justificada, comprometendo a rastreabilidade
dos recursos.
6. Não cabe recolhimento ao erário em relação à omissão de despesa com distribuição de

Num. 44852884 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
material, ante a impossibilidade de mensuração do valor, e em relação à divergência no PIX, por
se tratar de recursos de origem privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a desaprovação das
contas, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e à conta do PP
de São José dos Pinhais.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de material de campanha por voluntários, sem o
devido registro como doação estimável, configura omissão de despesa. 2. A divergência
entre o recebedor do PIX e o emissor da nota fiscal, não suficientemente justificada,
compromete a rastreabilidade dos recursos.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16–C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, III, 21, II, 25,
35, § 12, 38, 39, 41, 60, 79, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE–PR, PCE nº 060244872, Rel. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE em 2/09/2023; TRE–PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
em 01/02/2022; TRE–PR, REl nº 0600257–29, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
17/03/2025; TRE–PR, REl nº 0600285–90, Rela. Desa. Tatiane de Cassia Viese, DJE em
23/06/2025.
[TRE-PR, REI no(a) PCE 060034169, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 29/07/2025,
não destacado no original]
Portanto, não há dúvidas de que a campanha dos recorridos contava com algum tipo de suporte
para a distribuição do material impresso, assim como para empunhar as mais de 200 bandeiras
adquiridas; defender o contrário vai contra as regras de experiência comum, que não dependem
de prova (artigo 375 do CPC) e que, para serem desconsideradas, exigem prova em contrário.
Todavia, consultando a prestação de contas dos recorridos, autuada sob número 0600751-
27.2024.6.16.0006 e que foi relatada em grau de recurso por este mesmo relator, observa-se que
(i) não foi impugnada, (ii) a irregularidade ora apontada não foi sequer cogitada e (iii) foi, ao final,
aprovada com ressalvas por terem sido identificadas outras falhas na análise técnica realizada
em primeiro grau.
Em decorrência, o que se tem de concreto é uma série de suposições, tecidas nestes autos mas
não constatadas na prestação de contas, uma base probatória frágil quanto à existência de uma
equipe de militância e, principalmente, quanto à sua magnitude, referida tanto pelas testemunhas
da parte ativa como da defesa como em torno de 10 pessoas, a par da completa inexistência de
prova quanto aos valores envolvidos.
(iii) Está robustamente comprovado nos autos que os recorridos possuíam um comitê de
campanha que não foi declarado na prestação de contas, mas não há prova alguma de que tenha
havido a realização de gastos com o mesmo. Explica-se.
Como ficou demonstrado, referido comitê informal funcionou na residência da recorrida Munira,
mais especificamente na sua garagem - o que inclusive foi por ela declarado no seu requerimento
de registro de candidatura, mas não na prestação de contas.
Assim, em que pese a evidente omissão na prestação de contas, este tópico é manifestamente

Num. 44852884 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
irrelevante para fins de apuração de abuso de poder econômico.
(iv) No que tange à tese de que os serviços contábeis foram prestados por pessoa diversa da que
foi indicada na documentação da prestação de contas e que o contador não foi integralmente
pago, o que tornaria falsa a declaração contida nas contas dos recorridos, a alegação beira a
irresponsabilidade processual.
Com efeito, o único elemento constante dos autos que dá suporte a essa narrativa vem a ser o
depoimento da testemunha Vitória, que afirmou que o contador chamado Hélio lhe teria dito que
havia emprestado o CRC para outra pessoa, chamada Lucas, fazer a prestação de contas dos
recorridos, e que Munira lhe deveria dinheiro.
Não há nenhuma outra prova ou mesmo indício a dar suporte a essa alegação e os recorrentes
não foram diligentes quanto a eventual requerimento de oitiva de Hélio e Lucas como
testemunhas referidas ou mesmo quanto à produção de outras provas visando corroborar o que
foi dito por Vitória - que, não é demais pontuar, não teve conhecimento direto dessa situação,
sabendo apenas o que Hélio lhe teria dito.
Ainda, não há sequer alegação de que os recorridos saberiam dessa situação, caso realmente
tenha ocorrido.
Sendo assim, a grave acusação de prática de crime eleitoral, de forma leviana e totalmente
dissociada de qualquer base probatória razoável, é de ser desconsiderada de plano.
Registra-se que a afirmação de que "possui, o Ministério Público, gravação que comprova a
alegação" (não destacado no original), contida na petição inicial, não foi corroborada pela prova
produzida, uma vez que o inquérito policial fundamentado na investigação extrajudicial da
autoridade ministerial, regularmente juntado aos autos (id. 44642367), aponta como fatos a serem
investigados a compra de votos por meio da entrega de dinheiro e cestas básicas e a declaração
de Munira na prestação de contas de que a garagem de sua residência seria alugada, não
havendo notícia nos autos de qualquer outra investigação em andamento quanto a eventual
falsidade nas contas dos recorridos. Ainda, ao que tudo indica, a "gravação" a que se referem os
recorrentes não é do fato alegado, mas do depoimento da testemunha quanto ao fato - o mesmo
depoimento colhido em juízo e que não está sendo considerado suficiente para a prova.
(v) Quanto à alegação de compra de votos mediante a entrega de cestas básicas e de omissão
dos gastos com a aquisição das cestas básicas na prestação de contas, a prova produzida é
marcadamente insuficiente.
A única testemunha que tratou do assunto foi Liedson, que afirmou que sua mãe e sua irmã foram
à casa de um candidato a vereador, chamado "Liminha", para buscar uma cesta básica e que o
candidato disse a elas que estaria representando Munira. Questionado, admitiu não ter notícia
alguma, tirando a suposta fala do candidato a vereador, de que Munira tenha participado do ato.
Nenhuma das outras testemunhas disse ter notícia de entrega de cestas básicas.
Portanto, o que se tem é a alegação de uma testemunha de que sua mãe e sua irmã receberam
de um candidato a vereador que não é parte no processo uma cesta básica em troca de voto,

Num. 44852884 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38
sem nenhum elemento adicional que pudesse corroborar a efetiva entrega da benesse e, muito
menos, a participação, ciência ou anuência de qualquer dos recorridos.
Novamente, não diligenciaram os recorrentes para ouvir, nestes autos e como testemunhas
referidas, a mãe e a irmã de Liedson e, tampouco, "Liminha", de modo que o depoimento isolado
de Liedson é marcadamente insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.
Análise das provas - conclusão
De tudo quanto se tratou na análise das provas, o que se tem é que (i) há indícios de omissão de
receitas e/ou gastos com veículos, combustíveis e militância para distribuição de material
impresso na prestação de contas dos recorridos, mas não há provas suficientes, (ii) há prova de
omissão de receitas e/ou gastos, na prestação de contas dos recorridos, com comitê informal
situado na garagem da residência da candidata Munira, mas que se trata de omissão irrelevante
do ponto de vista econômico, notadamente no contexto das suas contas eleitorais, e (iii) não há
provas nem indícios de que tenha havido fraude na indicação do contador responsável pelas
contas dos recorridos nem de que tenha havido distribuição de cestas básicas em troca de votos.
A par disso, mesmo para os fatos para os quais há indícios, não há nenhuma demonstração do
impacto econômico, sequer por estimativa, de modo que é manifestamente descabida a
pretensão de condenação com base em abuso de poder econômico, que exige a demonstração
de gastos exorbitantes, aptos a quebrar a paridade de armas entre os concorrentes, ou, ao
menos, a prova de circunstâncias que permitam presumir e estimar a existência de gastos
exorbitantes.
Não há nada disso nos elementos carreados e/ou produzidos e, como pontuado em vários tópicos
desta fundamentação, os recorrentes não cuidaram de produzir provas relevantes - como a oitiva
das várias testemunhas referidas -, insistindo na produção de prova cuja utilidade não foi em
momento algum justificada - a cópia das notícias de fato instauradas pelo MPE -, limitando-se a
alegar que tinha o direito de vê-las juntadas, mas sem indicar o porquê. E, como já dito, o
inquérito policial instaurado a partir da notícia de fato efetivamente existente não tem como
escopo a totalidade das alegações da parte, muito pelo contrário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44852884 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516471125900000043789154
Número do documento: 26022516471125900000043789154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:18:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO (11548) Nº 0600782-47.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL, ROZANE MARISTELA
BENEDETTI OSAKI - Advogados dos RECORRENTES: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDOS: MUNIRA PELUSO,
EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO - Advogados dos RECORRIDOS: NAPOLEAO LUIZ PELUSO
JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026